Tribunal: TJDFT
Processo: 0742279-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À TESE DE NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM DECORRÊNCIA DA PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA MATÉRIA RELACIONADA À PROPOSITURA DE AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPRIMENTO DO VÍCIO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, a respeito da interrupção do prazo prescricional, em virtude da propositura de cumprimento coletivo de sentença, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração em relação a este ponto.
3. Evidenciada a omissão quanto à tese de ineficácia da propositura de ação cautelar de protesto coletivo, para fins de interrupção do prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual de sentença, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir o vício apontado.
4. A propositura de cumprimento individual de sentença acarreta a interrupção do prazo prescricional para fins de ajuizamento de liquidação individual da sentença.
4.1. O ajuizamento de ação cautelar de protesto coletivo, quando já se encontra em trâmite o cumprimento coletivo de sentença, não tem o condão de alterar a contagem do prazo prescricional.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.